Tribunal: TJMT
Processo: 1007735-79.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007735-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multa Cominatória / Astreintes, Astreintes ]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (AGRAVADO), LUCIANA GONCALVES PARREIRA - CPF: 703.854.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. COISA JULGADA. REVISÃO DA MULTA VENCIDA. INVIABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou astreintes com incidência de juros de mora.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a possibilidade de revisão das astreintes já vencidas; e (ii) a incidência de juros de mora sobre multa cominatória.

III. Razões de decidir

3. A multa foi confirmada por acórdão transitado em julgado, impedindo rediscussão.

4. A revisão das astreintes limita-se à multa vincenda (CPC, art. 537, §1º; STJ, EAREsp 1.479.019/SP).

5. A incidência de juros sobre astreintes configura bis in idem, vedado pela jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É vedada a revisão de astreintes já vencidas e acobertadas pela coisa julgada. 2. Não incidem juros de mora sobre astreintes.”

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007735-79.2026.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de Ação de Obrigação de Fazer,
e homologou o cálculo apresentado pelo Exequente, reconhecendo como devido o valor referente às astreintes, acrescido da multa de 10% e honorários de 10% (art. 523, §1º, CPC), totalizando o montante atualizado indicado na última planilha válida apresentada pelo credor
.

O agravante alega que o feito em primeiro grau busca o recebimento de multa cominatória por descumprimento de ordem judicial, totalizando R$47.000,00.

Aduz que o valor fixado não é compatível com a obrigação instituída, é elevada e desproporcional à obrigação imposta, além do que, deveria ser estipulada por evento que demonstrasse o descumprimento da medida.

Argumenta que o artigo 537, § 1º, I do Código de Processo Civil, permite a alteração de ofício ou a requerimento da parte, quando a quantia se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não ocorrendo a preclusão.

Diz ainda que, no caso, foram computados juros de mora, o que é vedado.

Efeito suspensivo deferido (id 349268398).

Contraminuta apresentada (id 348672386).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Nesta Ação de Obrigação de Fazer o magistrado deferiu liminar em 27.01.2022 para que o agravante providenciasse a baixa de hipotecas referentes às cédulas rurais hipotecárias nº

17/21963-9 nº 21/97137-4 e nº 15/10902-X, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

O Agravante aduz que o valor de R$ 1.000,00/dia seria excessivo e desproporcional, invocando o art. 537, §1º, I, do CPC, que permite a revisão da multa quando se tornar "insuficiente ou excessiva", mesmo após o trânsito em julgado.

Contudo, a Ação foi julgada procedente e a liminar confirmada na sentença. Interposta Apelação pelo ora agravante, ele impugnou expressamente o valor da multa e pediu a sua redução, pedido não acolhido, pois considerado que o montante era suficiente e proporcional, acórdão transitado em julgado em 07/11/2024, culminando em coisa julgada material.

Além do mais, o
Código de Processo Civil, em seu artigo 537, § 1º, estabelece que
"o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 1479019/SP, consolidou o entendimento de que, consoante a regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à "multa vincenda". Veja-se a ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA ABUSIVA REVERSA . PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUPERAÇÃO. ESTABILIDADE, INTEGRIGADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL . MANUTENÇÃO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MULTA. RELAÇÃO COM O VENCIMENTO. INEXISTÊNCIA . ABUSO DO CREDOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO ADIMPLEMENTO . ORDENS JUDICIAIS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS. PREFERÊNCIA. 1. Consoante a regra do art . 537, § 1º, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à 'multa vincenda'.Precedente vinculante da Corte Especial. 2. Não se justifica a alteração de entendimento fixado em precedente vinculante apenas em virtude de divergência interna do órgão colegiado . 3. Nos termos do art. 926 do CPC, "o s tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente". 4 . A multa periódica é uma técnica processual importante no combate à litigância abusiva reversa e para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. 5. A pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso do prazo para o cumprimento da obrigação, observado o período fixado no preceito. 6 . O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e ii) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível. 7. Recurso conhecido e desprovido”.
(STJ - EAREsp: 00000000000001479019 SP 2019/0091248-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/05/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025)

A multa possui natureza coercitiva, não compensatória, devendo ser mantida para preservar a efetividade da tutela jurisdicional.

Dessa forma, o pedido de redução da astreinte ofende a norma do art. 537, § 1º, do CPC, bem como o entendimento consolidado da Corte Superio
r.

E, a fixação de multa diária (e não por evento) era o critério adequado para obrigações de fazer que demandam celeridade, como a baixa de gravames em matrículas imobiliárias.

O agravante alega ainda que os cálculos homologados pelo juízo adicionaram juros de mora às astreintes, o que configuraria bis in idem.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e sancionatória, destinando-se a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação específica. De outro lado, os juros de mora ostentam natureza indenizatória, incidindo em razão do retardamento no cumprimento de obrigação pecuniária, com a finalidade de compensar o credor pela indisponibilidade do valor devido.

Nessa perspectiva, a incidência de juros moratórios sobre a multa cominatória representa dupla penalização do devedor pelo mesmo fato, qual seja, o descumprimento da ordem judicial, culminando em dupla penalização, o que não se revela possível.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ASTREINTES. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido não foi omisso, tendo enfrentado de forma expressa e detida as questões relativas à desproporcionalidade e revisão das astreintes, reembolso integral e descumprimento da obrigação, com fundamentação clara, suficiente e coerente.

2. O acórdão estadual está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a revisão do valor das astreintes a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando evidenciado patamar excessivo ou irrisório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedando o enriquecimento sem causa.

3. A redução das astreintes para o valor único foi fundamentada na necessidade de assegurar a efetividade da ordem judicial sem esvaziar o caráter sancionatório da medida, considerando o cumprimento parcial da obrigação pela operadora do plano de saúde.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial, por configurarem evidente bis in idem.

5. O acórdão recorrido merece reforma no ponto em que determinou a incidência de juros de mora sobre as astreintes, por estar em confronto com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, afastando a incidência de juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer.

(AREsp n. 2.745.047/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026.)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar a exclusão da incidência de juros moratórios sobre as astreintes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026